Tribunal: STF
Processo: HC 72580
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Rol de testemunhas não superior
a oito indicações. 3. Arroladas dezessete testemunhas pela defesa,
determinou o juiz a redução ao número legal, o que não foi atendido,
havendo, a seguir, o magistrado determinado se inquirissem as oito
primeiras testemunhas do rol apresentado. 4. Legitimidade do
cancelamento judicial das testemunhas excedentes ao número legal,
desde que, no prazo assinado, tanto não fez a própria defesa. 5.
Razoabilidade do critério adotado pelo Juiz no caso concreto. Código
de Processo Penal, art. 398 e parágrafo único. 6. Constrangimento
ilegal que não se verifica. 7. Habeas Corpus indeferido.